Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E MANOBRA PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. ARTIGOS 306 E 308, DA LEI 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO CONCRETO. CARACTERIZAÇÃO. AUTONOMIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. A materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 306 e 308, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, relatório de embriaguez ou substância entorpecente, e prova oral coligida nos autos, sendo inviável o acolhimento do pleito de absolvição. Os depoimentos policiais, quando prestados de forma coesa e harmônica, são suficientes para comprovar a embriaguez, sendo prescindível a apresentação de teste de alcoolemia ou termo de constatação de embriaguez. Pequenas divergências não invalidam os depoimentos quando os pontos centrais são coerentes. É natural que, passados alguns anos, os policiais não se recordem de todos os detalhes do fato delitivo, sobretudo em razão das dezenas de ocorrências com que se deparam diariamente no exercício da profissão. Apesar de se tratar de crime de perigo concreto, para caracterização do delito previsto no artigo 308, do Código de Trânsito Brasileiro, não se exige que a conduta do réu tenha colocado em risco a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito, sendo irrelevante que o crime tenha ocorrido de madrugada. A conduta de realizar manobra não autorizada em via pública configura delito autônomo, não sendo possível reconhecê-la como simples agravante do crime de embriaguez ao volante. O cometimento do crime enquanto cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.